Tribunal: TJDFT
Processo: 0756248-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756248-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANDIM E OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução, estendendo-lhe os atos constritivos. Alega, em síntese, que: 1) não há identidade societária ou vínculo jurídico com a empresa executada TBB Alimentos Brasília Ltda.-ME, cujos sócios sequer conhece; 2) a utilização do mesmo nome fantasia decorre exclusivamente de contrato regular de franquia, pelo qual foi indicado o mesmo espaço já aprovado pela franqueadora para exercício da atividade econômica pela franqueada, circunstância que não pode, por si só, caracterizar sucessão empresarial; 3) inexiste trespasse, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis à configuração da sucessão e à aplicação do art. 50 do CC; 4) a decisão agravada presumiu fraude apenas pela continuidade da atividade no mesmo endereço, em afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica; e 5) a manutenção dos atos executivos poderá causar grave dano à empresa, com risco de inviabilização de suas atividades. Requer a suspensão dos atos executivos e das medidas constritivas determinadas na origem até o julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão que reconheceu a sucessão empresarial e a desconsideração da personalidade jurídica. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) a executada TBB ALIMENTOS BRASILIA LTDA - ME, CNPJ: 27.678.017/0001-59, nome de fantasia "THE BLACK BEEF", email: mauricio@theblackbeef.com.br, encontra-se inapta desde 31/10/2023, de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral (ID. 248348740). A empresa que está ocupando o endereço da executada é a LANDIM E OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 49.701.540/0001-85, email: theblackbeefasasul@hotmail.com, tendo como sócio administrador Maurício Paes Landim e possui o mesmo “ramo”, como nome de fantasia TBB Asa Sul (ID. 248351648). O nome fantasia "THE BLACK BEEF" é ostentado pela nova empresa em seu e-mail ("theblackbeefasasul@hotmail.com") e no comprovante de compra emitido no local, indicando a preservação da mesma clientela e do fundo de comércio. O nome do restaurante "THE BLACK BEEF" ainda existe no endereço CLS 402, bloco B, loja 25, Asa Sul, Brasília/DF, onde houve a diligência do Oficial de Justiça. Tais elementos são característicos de sucessão empresarial, se revelando viável o avanço desta execução sobre o patrimônio da pessoa jurídica LANDIM E OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 49.701.540/0001-85, nome de fantasia TBB Asa Sul, pois se trata da mesma franquia cuja atividade continua a ser exercida no mesmo ponto comercial, aproveitando-se da clientela e de toda a estrutura, o que afasta a alegação de inexistência de vínculo entre a executada e a nova empresa franqueada. Acresça-se, ainda, que a executada sequer foi encerrada, constando tão somente como inapta perante a Receita Federal em face da omissão de declarações. (...) Todavia, a continuidade da atividade econômica no mesmo ponto comercial, com preservação do nome fantasia, da clientela e da estrutura operacional não necessariamente configura confusão patrimonial apta à desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a atividade desenvolvida pela agravante pode realmente decorrer de um novo contrato de franquia regular, no qual houve a indicação, pela franqueadora, do mesmo espaço já por ela aprovado para as atividades da executada originária. Assim, ainda que haja continuidade do ponto comercial e manutenção do mesmo operador de franquia, não está demonstrado qualquer vínculo de parentesco entre os sócios da agravante e da executada originária, muito menos assunção expressa de dívidas ou pagamento direto de obrigações em nome desta, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica de que trata o art. 50, §§ 2o e 3o, do CC, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. E há risco de dano iminente à agravante, uma vez que já estão sendo praticados atos de constrição patrimonial contra ela. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou que o cumprimento de sentença se estendesse aos bens da empresa agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator